Tribunal: TJSP
Processo: 1008293-11.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais.
Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária. Cabe à requerida provar a existência de irregularidade no aparelho medidor, por se tratar de fato por ela alegado.
Termo de ocorrência de irregularidade. Inviabilidade desse documento para demonstrar as

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais.
Fraude no aparelho medidor. Prova. Ônus da parte que a alegou. Fato alegado pela concessionária. Cabe à requerida provar a existência de irregularidade no aparelho medidor, por se tratar de fato por ela alegado.
Termo de ocorrência de irregularidade. Inviabilidade desse documento para demonstrar as irregularidades apontadas, por ter sido produzido unilateralmente.
Recurso não provido.